Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE IMÓVEL. REFIS/2021. DESCONSTITUIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA E RETOMADA DO IMÓVEL PELA TERRACAP.
O mandamus objetiva resguardar suposto direito ao parcelamento do débito relativo a compra e venda de imóvel da Terracap. No entanto, o contrato já foi desconstituído, em outra demanda, por falta de pagamento. Logo, acha-se configurada a perda superveniente do interesse processual, o que autoriza a extinção do presente, sem resolução do mérito.